Tribunal: TJDFT
Processo: 0714042-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Desa. Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714042-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RAFAEL SAMPAIO XIMENES D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A, com pedido de efeito suspensivo ativo, contra decisão interlocutória proferida na Ação de Exigir Contas do no 0747688-73.2022.8.07.0001 que tramita perante à 11a Vara Cível de Brasília, movida por RAFAEL SAMPAIO XIMENES, que determinou a prestação de contas nos moldes do art. 550, § 5o do CPC. O Agravante alega inexistir interesse de agir por parte do Agravado, que as informações demandadas sempre estiveram à sua disposição, não existindo dever de prestar contas. A parte Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão do processo até o processamento do recurso. alegando risco para sua defesa pois poderá não conseguir prestar as contas no prazo estipulado. Verifico que não existe grave risco a ser protegido e que seja de difícil reparação, assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2023 15:43:59. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargador